Tribunal: TJES
Processo: 5003896-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Erro de Procedimento; Competência
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003896-69.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: FERNANDO ANTÔNIO NOGUEIRA ZAGO

EMBARGADO: CONTORNO ELETRODIESEL LTDA-ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante FERNANDO ANTÔNIO NOGUEIRA ZAGO e Embargado CONTORNO ELETRODIESEL LTDA-ME;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003896-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA ZAGO
AGRAVADO: CONTORNO ELETRODIESEL LTDA - ME
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por FERNANDO ANTÔNIO NOGUEIRA ZAGO, pertinentemente ao v. acórdão id 1169704, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de CONTORNO ELETRODIESEL LTDA-ME, ora Embargado.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais (id 1214689), que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

Sem contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de Maio de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, o Embargante afirma que a omissão decorre do não enfrentamento de todos os argumentos por si deduzidos na petição inicial do recurso de agravo de instrumento e que dariam ensejo – no seu entender – à reforma da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça postulada no feito de origem.

Todavia, inexiste a alegada omissão, tendo sido consignado, expressamente, no v. acórdão embargado, todas as razões que justificam a manutenção da decisão vergastada, notadamente porque os elementos de prova dos autos demonstram que o Embargante não atende aos requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça.

Veja-se:

“(...)

Com efeito, infere-se da declaração de imposto de renda constante dos autos (id 861606 e id 861607), que o Agravante informa receber, anualmente, o valor de R$ 66.327,69 (sessenta e seis mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), além de possuir dois bens imóveis, ambos situados em endereço de alto valor imobiliário na Cidade de Vila Velha, e um automóvel “Jeep Renegade” no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Ademais, além de declarar ser proprietário de dois apartamentos, informa residir em endereço diverso, no bairro da Praia da Costa, Cidade de Vila Velha, o que infirma a condição de miserabilidade por si alegada.

Destarte, inobstante o Agravante alegar em suas razões recursais que seu rendimento mensal encontra-se comprometido com gastos de saúde, na ordem de 60% (sessenta por cento), tem-se que o acervo patrimonial informado em sua declaração ao imposto de renda demonstra perfil econômico incompatível com a hipossuficiência que autorizaria o deferimento da gratuidade.

(...)”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC⁄2015 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro.

2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista.

3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido.”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante FERNANDO ANTÔNIO NOGUEIRA ZAGO e Embargado CONTORNO ELETRODIESEL LTDA-ME;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.